Tribunal: STF
Processo: AP 2470
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A liberdade provisória foi concedida à parte ré mediante a determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”(Pet 10.820/DF, eDoc. 3.496, ID: 54d1f0ff), cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Execução do Distrito Federal, em razão de o ora réu ter se declarado pessoa em situação de rua, vivendo no Distrito Federal.



    Em 12/12/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou a prisão do réu, em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos nº 1006365-54.2020.8.11.0007 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (Pet 10.820/DF, Petição STF nº 138.791/2024).



    Em 17/5/2024, o Juízo fiscalizador encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Ofício Nº 62/2024 – SEAPE/CIME/NUARQ, por meio do qual o Núcleo de Arquivos e Prontuários do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica presta informações sobre a revogação da prisão do réu pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT e a reativação do monitoramento eletrônico, em cumprimento à decisão desta SUPREMA CORTE (Petição STF nº 58.365/2024):



    “O réu é monitorado pelo CIME desde 20/01/2023, em cumprimento à decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes.



    Em 09/06/2023 foi preso em virtude de Mandado de Prisão existente em desfavor do monitorado expedido pela Quinta Vara Criminal de Alta Floresta (1006365-54.2020.8.11.0007).



    Em 30/04/2024 recebeu Alvará de Soltura no CDP 1 nos autos da Quinta Vara Criminal e foi apresentado a este CIME em 01/05/2024 para dar continuidade na monitoração eletrônica anteriormente imposta pelo STF.



    Esclareço que o Alvará de Soltura encaminhado ao CDP 1 (autos nº 1006365-54.2020.8.11.0007) não veio com cópia para este CIME, motivo pelo qual deixo de encaminhar na presente comunicação.



    Em relação à monitoração continuada inserida no mov 54.1, informo que o referido interno foi trazido para este CIME para dar continuidade à monitoração iniciada em 20/01/2023 em virtude de Decisão expedida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, ante a ausência de revogação da referida monitoração.”



    Observo que, mesmo após a sua soltura, ocorrida em 1º/5/2024, o réu abandonou o comparecimento semanal perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, conforme relatórios de comparecimento encaminhados pelo Juízo fiscalizador (Pet 10.820/DF, protocolos STF nºs 62.247/2024, 69.782/2024, 76.513/2024, 80.521/2024, 86.911/2024, 92.794/2024 e 93.922/204; AP 2.470/DF, protocolos STF nºs 97.253/2024, 101.045/2024, 104.978/2024, 109.059/2024, 112.824/2024, 117.652/2024, 120.129/2024 e 125.226/2024).



    Além disso, o Juízo fiscalizador encaminhou relatório de violações das condições da monitoração eletrônica, segundo o qual o réu JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS cometeu 157 violações entre 1º/6/2024 e 31/7/2024, das quais 30 se referem à descarga da bateria da tornozeleira e 127 se reverem a violação da área de inclusão (protocolo STF nº 106.125/2024).



    O réu foi citado em 28/9/2024, pelo WhatsApp, conforme certidão contida no eDoc. 27, ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o denunciado “afirmou que reside em um viaduto, que é usuário de entorpecentes, que necessitará de atendimento de um Defensor Público”.



    Intimada para apresentar defesa prévia e esclarecimentos a respeito dos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, a Defensoria Pública da União argumentou ter o réu declarado dificuldades em cumprir o comparecimento semanal, bem como dificuldades para carregar a bateria da tornozeleira eletrônica, pois é morador de rua e usuário de drogas (eDoc. 47). Segundo relatou, por ocasião do atendimento prestado pela Defensoria, o réu se manifestou nos seguintes termos:



    “[...] eu sou morador de rua, sou usuário de droga, eu só permaneço com o celular porque eu tenho filho e eu tenho que ter notícias dele, mas do contrário, eu já tinha vendido esse celular pra usar droga. [...] Eu tô entregue ao vício e entregue à rua. [...] Então eu só consigo falar com o senhor quando eu conecto no Wi-Fi, quando eu chego aqui próximo da rodoviária, quando eu encontro algum conhecido meu que me roteia internet. [...] meu próprio monitoramento, pô. Porque eles vão ver que, certo dia, eu durmo lá do lado do Office Tower, que é atrás do Banco Central. Outra vez eu já tô dormindo lá no parque. Outra vez eu já tô dormindo aqui próximo da Rodô, entendeu? No metrô[...]”



    Afirmou que a situação de rua do réu é comprovada pela “Ocorrência Administrativa 1082414246 da CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA” juntada aos autos. 



    Ao final, requereu “consideração das informações prestadas, para todos jurídicos efeitos, tendo como bem justificadas as atividades do réu, pessoa em situação de grave vulnerabilidade social e econômica e em condição de rua”.



    Em 25/10/2024, o Juízo fiscalizador informou que o réu não compareceu semanalmente perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na data de 21/10/2024.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “para que as justificativas sejam acolhidas, mantendo-se a liberdade provisória de Jean Guimarães dos Santos” (eDoc. 65).



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da Defensoria Pública da União, pois a situação de vulnerabilidade social do réu foi evidenciada já na audiência de custódia, realizada em 14/1/2023, em cujo termo o magistrado que presidiu o ato fez constar o seguinte (Pet 10.820/DF, eDoc. 1142, ID e65f63ec):



    “Após serem feitos os esclarecimentos às partes quanto à finalidade da audiência, o apresentado confirmou a sua qualificação constante do APF, declinando o seguinte endereço: morador de rua, telefone: não possui no momento. No mais, disse ser solteiro e ter 01 filho menor de idade que mora com os avôs. Trabalha como ambulante, e estudou até o ensino fundamental.”



    Ao que tudo indica, como evidenciado pelos os documentos juntados aos autos pela Defensoria Pública da União (eDocs. 48-51), além da certidão do Sr. Oficial de Justiça lavrada por ocasião da efetivação da citação, o quadro social do réu permanece inalterado e ele continua vivendo em situação de rua.



    A propósito, destaca-se o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 65):



    “A situação de alta vulnerabilidade social do réu, portanto, foi devidamente comprovada nos autos, de modo que as justificativas apresentadas apontam para a razoabilidade de se admitir o caráter excepcional da situação enfrentada.”



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente